Tribunal: TJES
Processo: 5002093-06.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002093-06.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALQUIRIA DA SILVA AMARAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002093-06.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
: VALQUIRIA DA SILVA AMARAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA MAMOPLASTIA REPARADORA COM PRÓTESE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL RECONHECIDA. STJ TEMA 1069. DEVER DE COBERTURA MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a autora, paciente pós-cirurgia bariátrica, busca a autorização e custeio, pelo plano de saúde réu, do procedimento de mamoplastia reparadora com prótese, indicado por seu médico assistente para correção de ptose mamária acentuada decorrente da perda de peso, que lhe causa dores na coluna e transtornos psicológicos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Rejeitou a preliminar de complexidade por entender suficientes os laudos acostados. No mérito, reconheceu o caráter reparador e funcional da cirurgia, aplicando a tese vinculante do STJ (Tema 1069), que considera tais cirurgias como parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. Condenou a ré a autorizar e custear integralmente o procedimento e a pagar R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma. Reitera a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia complexa; a legalidade da negativa, por se tratar de procedimento estético, expressamente excluído do contrato e do rol da ANS; a inaplicabilidade do Tema 1069; a inexistência de danos morais, por se tratar de mera divergência de interpretação contratual (dúvida razoável); e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4. O recurso merece provimento parcial. A preliminar de complexidade foi corretamente afastada, pois os laudos médicos e psicológicos são suficientes para demonstrar o caráter funcional e reparador do procedimento. No mérito, a sentença acertou ao aplicar o STJ Tema 1069 ("
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica
..."). Os laudos comprovam que a ptose mamária causa dores na coluna e abalo psicológico, afastando o caráter puramente estético. A negativa, portanto, foi abusiva (Art. 51, IV, CDC) e configura dano moral
in re ipsa
. Contudo, o valor de R$10.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros desta Turma Recursal. Desta forma, a redução do
quantum
para R$6.000,00 (seis mil reais) é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem (Súmula 362/STJ e EC 113/2021). Mantida, no mais, a sentença.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)